Tribunal: STF
Processo: ADPF 743
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. SÍNTESE DOS ÚLTIMOS INCIDENTES PROCESSUAIS: 



    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental em fase de execução do acórdão desta Suprema Corte, que determinou à União e aos Estados integrantes da Amazônia e do Pantanal a adoção de medidas de preservação ambiental, nos termos do art. 225 da Constituição.



    No acompanhamento da execução, a União apresentou planos homologados pelo Tribunal, incluindo recuperação da capacidade operacional do PREVFOGO, ação emergencial contra incêndios (2025) e aprimoramento de dados de gestão territorial, fixando metas como o embargo de 300 mil hectares em 2025. Contudo, decisões judiciais em Varas federais e no TRF-1 vêm suspendendo embargos ambientais, comprometendo a eficácia das políticas. O IBAMA requereu medida cautelar para suspender essas decisões e assegurar a continuidade da execução (eDOC 1534).



    Além disso, por meio da petição constante do eDOC 1504, a AGU requereu a dilatação do intervalo entre as reuniões para periodicidade quadrimestral, em razão da elevada complexidade e do expressivo número de ações previstas em cada plano, além das dificuldades inerentes à sistematização das informações a serem submetidas à apreciação desta Suprema Corte.



    O Estado de Rondônia informou impossibilidade de fiscalizar queimadas por ausência de recursos, após arquivamento do PL nº 803/2025 pela Assembleia Legislativa. Requereu ordem para abertura de crédito ou, subsidiariamente, atuação supletiva do IBAMA (eDOC 1524). O Ministério Público Estadual também apontou a omissão legislativa, destacando prejuízos ambientais e sociais, e pleiteou medidas substitutivas (eDOC 1528).



    A Assembleia Legislativa contestou os pedidos, alegando ilegitimidade ativa, regularidade do arquivamento do projeto e já ter aprovado outras medidas, como destinação de R$ 20 milhões ao Corpo de Bombeiros (eDOCs 1537 e 1542).



    Por fim, os “amici curiae” Instituto Socioambiental, WWF-Brasil, Observatório do Clima e Greenpeace requereram participação nos Grupos de Trabalho Interfederativos do Plano de Ação do Cadastro Ambiental Rural, em razão da complexidade técnica de sua execução (eDOC 1471).



    É o relatório. Passo a decidir.



    2. DOS REQUERIMENTOS DA UNIÃO:



    Na decisão que homologou os planos apresentados pela União em atendimento ao acórdão exarado por esta Suprema Corte, determinei a realização de reuniões bimestrais destinadas ao monitoramento da respectiva implementação (eDOC 1305). 



    Todavia, na última reunião, constatou-se entre os presentes a possibilidade de revisão da sistemática então adotada, com vistas a aprimorar a organização da dinâmica de acompanhamento da execução dos planos, sugerindo-se, entre outras medidas, o alargamento da periodicidade dos encontros e a realização de reuniões setoriais específicas para cada plano apresentado.



    À vista do exposto, entendo ser cabível o deferimento parcial do pleito apresentado pela Advocacia-Geral da União, a fim de que as reuniões destinadas ao acompanhamento da execução dos planos sejam realizadas, doravante, com periodicidade trimestral. 



    Ademais, as reuniões poderão ser setoriais, reservando-se um dia específico para cada um dos ministérios responsáveis pelos planos: um para o plano sob a coordenação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e outro para os dois planos executados pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.



    Nestes termos, designo, desde já, a reunião de acompanhamento dos planos sob responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Plano de Ação Emergencial de Prevenção e Enfrentamento aos Incêndios Florestais na Amazônia Legal e Pantanal e Plano de Fortalecimento Institucional para o Controle dos Incêndios Florestais na Amazônia e no Pantanal) para o dia 16 de setembro de 2025, às 14 horas, na Sala de Reuniões da Presidência desta Suprema Corte.



    Designo, ainda, a reunião de acompanhamento do plano sob a coordenação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Plano de Integração de Dados e Aprimoramento dos Sistemas Federais de Gestão Ambiental e Territorial) para o dia 17 de setembro de 2025, no mesmo horário e local.



    A Advocacia-Geral da União deverá juntar aos autos, até o dia 10 de setembro, os relatórios e documentos que comprovem a execução dos planos, de modo a permitir a análise prévia pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Anderson Sobral de Azevedo, bem como pela equipe do Núcleo de Processos Estruturais Complexos do Supremo Tribunal Federal — NUPEC.



    No tocante ao pedido de tutela incidental formulado na Petição eDOC 1534, determino a notificação do Corregedor Regional do TRF 1ª Região e dos magistrados titulares das Varas nela mencionadas, para que prestem as devidas informações no prazo de 10 (dez) dias úteis, devendo, para tanto, ser encaminhada cópia da referida petição.



    3. DOS REQUERIMENTOS DO ESTADO DE RONDÔNIA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA:



    Por meio da petição registrada no eDOC 1524, o Estado de Rondônia informou que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (SEDAM) está impossibilitada de dar continuidade às ações de fiscalização e combate ao desmatamento e queimadas, em razão da ausência de dotação orçamentária, decorrente do arquivamento do Projeto de Lei nº 803/2025 pela Assembleia Legislativa. 



    Assevera que, diante da insuficiência de recursos orçamentários para a manutenção das ações de prevenção e combate às queimadas e demais ilícitos ambientais, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental — SEDAM tem sido compelida a reduzir seu aparato de fiscalização, conforme descreve a seguir:



    “Atualmente, a Coordenadoria de Unidades de Conservação (CUC) realiza, de forma ininterrupta, duas ações essenciais de segurança e manutenção de bases em Unidades de Conservação: a Estação Ecológica Soldado da Borracha e o Parque Estadual Guajará-Mirim. 



    Essas ações vêm sendo executadas de forma ininterrupta, com a presença permanente de equipes da SEDAM e apoio da Polícia Militar Ambiental, o que tem permitido a repressão a ilícitos ambientais, a prevenção de novas invasões e a continuidade do controle territorial em áreas de elevada vulnerabilidade. A atuação integrada entre os órgãos estaduais e federais tem sido essencial para garantir a proteção ambiental e o cumprimento das decisões judiciais vigentes.



    [...]



    As ações em campo foram determinantes para a manutenção da posse da área pelo Estado. As pressões ilegais vêm sendo progressivamente desarticuladas, e a presença constante das equipes de fiscalização tem sido essencial para evitar novas invasões e garantir a proteção da unidade.



    Cabe destacar que, até meados de maio de 2025, ações semelhantes às descritas acima vinham sendo realizadas de forma contínua também na Estação Ecológica Samuel. No entanto, diante da insuficiência de recursos orçamentários, a SEDAM foi obrigada a priorizar duas entre três ações consideradas essenciais, optando pela suspensão das atividades na ESEC Samuel, com base em critérios operacionais e de urgência. 



    Importa salientar que a Unidade de Conservação possui decisão judicial vigente para desocupação forçada em andamento e, desde novembro de 2024, em articulação com a Polícia Militar, diversas ações de fiscalização preventiva e repressiva foram realizadas no local. 



    O atual período sem operações de fiscalização e monitoramento representa um risco substancial: há a possibilidade concreta de que ocupantes ilegais retomem áreas anteriormente inutilizadas pelas equipes, comprometendo a integridade ambiental da UC. A ausência de atuação do Estado pode anular os esforços realizados até então, permitindo que grupos irregulares voltem a se instalar, reiniciando o ciclo de degradação ambiental. 



    A interrupção das operações pode resultar no aumento de atividades ilegais, como desmatamento, incêndios florestais, extração irregular de produtos florestais madeireiros e não madeireiros, além da grilagem de terras, que colocam em risco a biodiversidade e ameaçam diretamente a conservação das unidades estaduais. 



    Diante dos riscos ambientais iminentes, já observados em momentos anteriores, torna-se imperativa a retomada das operações na Estação Ecológica Samuel. A continuidade das ações de fiscalização, com presença efetiva de equipes civis e militares, é fundamental para evitar retrocessos e assegurar a proteção do território sob responsabilidade do Estado.



    Além disso, cabe ressaltar que as demais 47 Unidades de Conservação do Estado encontram-se vulneráveis à incidência de ações ilícitas, uma vez que os esforços operacionais estão, neste momento, concentrados exclusivamente no interior do Parque Estadual Guajará-Mirim e da Estação Ecológica Soldado da Borracha, em razão das prioridades estratégicas definidas pela Secretaria. Nas demais UCs, têm sido realizadas apenas ações pontuais e esporádicas, geralmente em áreas adjacentes às duas unidades priorizadas, o que limita a eficácia das estratégias de proteção e fiscalização em todo o sistema estadual.



    A dotação orçamentária destinada à execução das ações de proteção ambiental, no âmbito da meta “Desenvolver a proteção ambiental das Unidades de Conservação”, encontra-se em estágio de comprometimento extremamente elevado. Conforme os dados de execução orçamentária disponíveis até maio de 2025, os percentuais de empenho registrados são: 



    Diária Civil (339014): 98,90% empenhados (R$ 577.747,50 de um total de R$ 584.160,00); 



    Diária Militar (339015): 96,37% empenhados (R$ 1.576.107,50 de um total de R$ 1.635.570,00). 



    Destaca-se que os valores acima referem-se ao mês de maio, e até o presente momento não há previsão orçamentária disponível para custear as equipes que deverão ser mobilizadas para a próxima missão, prevista para o dia 28 de junho de 2025. 



    Ressaltamos que a manutenção das atividades voltadas à conservação, gestão e fiscalização das Unidades de Conservação encontra-se severamente comprometida diante da ausência de novos aportes orçamentários e financeiros. A não suplementação das dotações existentes coloca em risco a continuidade de ações essenciais, especialmente no enfrentamento a ilícitos ambientais em áreas de maior vulnerabilidade, como o PEGM e a ESEC Soldado da Borracha. 



    A insuficiência de recursos compromete diretamente a capacidade operacional do Estado em conter o avanço de atividades ilegais, como desmatamento, grilagem de terras e queimadas, além de reduzir a presença institucional em campo, favorecendo a ocupação irregular de áreas protegidas. 



    A descontinuidade das ações de monitoramento e fiscalização também contribui significativamente para o aumento da reincidência de infrações ambientais.” (eDOC 1526)



    Em razão disso, requer (i) o reconhecimento da omissão inconstitucional da Assembleia Legislativa; (ii) determinação para que o Estado assegure recursos imediatos à SEDAM; (iii) autorização para adoção de medidas substitutivas; e (iv) atuação supletiva do IBAMA, em caso de inércia estatal.



    O Ministério Público de Rondônia fez requerimento semelhante (eDOC 1528). 



    Em resposta, a Assembleia Legislativa (eDOCs 1537 e 1542) contestou as alegações de omissão e impugnou a legitimidade ativa do Estado e do Ministério Público para formular requerimentos nos autos da ADPF 743, a qual, segundo a ALE/RO, já teria transitado em julgado. Informou que o PL nº 803/2025 foi regularmente arquivado, após votação em 26 de junho de 2025, por 14 votos contrários e 3 favoráveis, tendo em vista parecer técnico e debate legislativo. Alegou ainda que a maior parte dos recursos previstos (80,28%) destinava-se ao pagamento de diárias, e apenas 1,11% a ações preventivas, o que justificaria sua rejeição.



    A Assembleia destacou, por fim, que já aprovou outras medidas relevantes, como a destinação de R$ 20 milhões ao Corpo de Bombeiros, nos termos da Lei Estadual nº 6.031/2025, reafirmando seu compromisso com a pauta ambiental.



    O Acórdão proferido por esta Suprema Corte e que transitou em julgado possui o seguinte teor:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MODIFICAÇÃO FÁTICA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO ESTADO DE COISAS EXISTENTE NO MOMENTO DA PROPOSITURA DAS AÇÕES. PAULATINA RETOMADA DA NORMALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA O COMPLETO RESTABELECIMENTO DA NORMALIDADE CONSTITUCIONAL. PROCEDÊNCIA EM PARTE. 



    [...] 



    4. Tratando-se da concretização de política pública transversal, a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado reclama a atuação coordenada de diversos órgãos e entidades da Administração Pública, na medida em que somente mediante atuação concertada de todo o Poder Público será alcançada a plena conformidade constitucional em matéria ambiental na Amazônia e Pantanal, inclusive com previsões orçamentárias e abertura de créditos extraordinários. 



    [...]



    (ADPF 743, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Relator(a) p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 20-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-06-2024 PUBLIC 11-06-2024)



    Em cumprimento ao acórdão e com respaldo no permissivo legal previsto no art. 139, IV, do Código de Processo Civil1, determinei que os Estados integrantes da Amazônia Legal e do Pantanal apresentassem e executassem planos detalhados acerca das medidas adotadas, no ano de 2025, para a prevenção e o combate às queimadas, contemplando cronograma de ações, metas, alocação de recursos e matriz de responsabilidades, bem como instalassem, a partir de abril de 2025, salas de situação e acompanhamento dos incêndios (eDOC 1305). 



    Em função desse contexto, reconheço a legitimidade ativa do Estado de Rondônia para formular os pedidos elencados na Petição eDOC 1524, especialmente por integrar o polo passivo desta ação e ser destinatário direto de determinações cujo descumprimento pode acarretar retrocesso ao estado de coisas inconstitucional no plano de proteção ambiental daquele Estado. Diante disso, indefiro a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela Assembleia Legislativa de Rondônia.



    No que tange à alegação da Assembleia Legislativa de que o projeto de lei foi rejeitado por decisão soberana da Casa Legislativa e que tal rejeição não caracterizaria omissão inconstitucional, entendo não lhe assistir razão. Isso porque o arquivamento do referido projeto, na visão do Governo do Estado e do Ministério Público, inviabiliza o cumprimento das determinações emanadas desta Suprema Corte, conforme acórdão transitado em julgado, resultando, na prática, em seu descumprimento e ensejando o retorno ao estado de coisas inconstitucional que motivou o ajuizamento da presente ação. Friso que a Assembleia Legislativa não apresentou, nestes autos, justificativa plausível para a rejeição do projeto de lei, tampouco demonstrou que são falsas as alegações do Governo do Estado e do Ministério Público quanto à inexistência de recursos para as ações de fiscalização. 



    Ademais, ao apreciar o mérito da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, o Plenário desta Suprema Corte enfatizou que a restauração da ordem constitucional ambiental, nos Estados da Amazônia Legal e do Pantanal, demandaria a adoção de medidas coordenadas entre as esferas federal e estadual da Administração Pública, inclusive mediante a previsão de dotações orçamentárias específicas e a abertura de créditos extraordinários, com o objetivo de evitar o retorno ao estado anterior ao ajuizamento da presente ação:



    “4. Tratando-se da concretização de política pública transversal, a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado reclama a atuação coordenada de diversos órgãos e entidades da Administração Pública, na medida em que somente mediante atuação concertada de todo o Poder Público será alcançada a plena conformidade constitucional em matéria ambiental na Amazônia e Pantanal, inclusive com previsões orçamentárias e abertura de créditos extraordinários.”



    É certo que, no regular exercício de sua competência constitucional, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia detém legitimidade para deliberar sobre propostas legislativas encaminhadas pelo Poder Executivo, inclusive para rejeitá-las. Não obstante, tal prerrogativa não pode impedir o cumprimento de decisão judicial emanada desta Suprema Corte, sob pena de caracterizar descumprimento por parte do ente federado, com as consequências jurídicas daí decorrentes.



    Cumpre ressaltar, ainda, que julgamentos proferidos no âmbito das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental produzem efeitos erga omnes e força vinculante, nos termos do § 3º do art. 10 da Lei nº 9.882/1999: 



    Art. 10. Julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental.



    § 1o O presidente do Tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente.



    § 2o Dentro do prazo de dez dias contado a partir do trânsito em julgado da decisão, sua parte dispositiva será publicada em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União.



    § 3o A decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público.



    Seria contraditório que a Constituição outorgasse a esta Suprema Corte a competência para reconhecer o descumprimento de preceito fundamental por ato do Poder Público e, simultaneamente, admitisse a criação de barreiras à reparação da lesão por parte de órgãos ou instituições estatais. É justamente para afastar tal contradição que o legislador previu efeitos vinculantes às decisões proferidas em sede de controle concentrado, dotando-as de eficácia erga omnes em face de todos os órgãos do Poder Público.



    Tal incongruência torna-se ainda mais evidente diante do êxito alcançado pelo Governo de Rondônia na execução do plano de cumprimento do acórdão proferido por esta Corte, conforme amplamente noticiado em diversos veículos de imprensa, a exemplo das reportagens que se seguem:



    “Rondônia lidera redução de queimadas no país em 2025



    Rondônia registrou a maior diminuição de queimadas do Brasil em 2025, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



    O estado reduziu em 91,37% os focos de calor, passando de 28.513 registros em 2024 para 2.590 neste ano.



    Com esse resultado, Rondônia ocupou o primeiro lugar no ranking nacional de combate às queimadas, superando Mato Grosso do Sul, que teve 90,41% de redução, e Amazonas, com 88,29%.”.2



    “Queimadas em RO: entenda como órgãos de combate se preparam para período seco



    Em 2024, capital rondoniense chegou a ficar entre as cidades com pior qualidade do ar do Brasil. Órgãos de fiscalização e controle ambiental trabalham em conjunto em diferentes áreas para intensificar as ações preventivas.”3



    Soma-se a todo o exposto o relevante precedente firmado por esta Suprema Corte no julgamento conjunto da ADPF 760 e da ADO 54, ambas sob a relatoria do eminente Ministro André Mendonça, no qual se assentou que “o dever constitucional de proteção ao meio ambiente reduz a esfera de discricionariedade do Poder Público em matéria ambiental, pois há uma imposição de agir a fim de afastar a proteção estatal deficiente e a proibição do retrocesso. A inércia do administrador ou sua atuação insuficiente configura inconstitucionalidade, autorizando a intervenção judicial.” 



    A tese firmada nesse julgamento possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, aplicando-se a todos os órgãos do Poder Público, inclusive nos mesmos moldes delineados na presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.:



    “Tese de julgamento: Resguardada a liberdade de conformação do legislador infraconstitucional e dos órgãos do Poder Executivo de todas as esferas governamentais envolvidas no planejamento e estabelecimento de metas, diretrizes e ações relacionadas à preservação do meio ambiente em geral e da região amazônica em particular, afigura-se inconstitucional a adoção de postura estatal omissiva, deficiente, ou em níveis insuficientes para garantir o grau de eficácia, efetividade e eficiência mínimo necessário à substancial redução do cenário de desmatamento e degradação atualmente verificado”.



    Para fins ilustrativos, colacionam-se, a seguir, reportagens que retratam os incêndios ocorridos no Estado de Rondônia ao longo do ano de 2024, evidenciando que a insuficiência de dotação orçamentária imposta pela Assembleia Legislativa estadual cria um risco concreto de repetição desse cenário desolador: 



    “Rondônia registra maior número de queimadas em 14 anos, aponta Inpe



    Porto Velho é o município com o maior número de focos, com o total de 2.327 ocorrências. Queimadas expressivas ocorrem em um período de estiagem e seca extremas.”4



    “O saldo ambiental de 2024 em Rondônia: entre fogo, fumaça e crimes ambientais.



    No caso de Rondônia, entre os meses de janeiro e setembro de 2024, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registrou 7.282 focos de incêndios no estado, sendo o maior número nos últimos 14 anos. Ao comparar com o ano de 2023, houve um aumento de 169%. A capital Porto Velho é o município com o maior número de focos de incêndios, correspondente a 32% do total do estado, com cerca de 2.337 pontos.”5



    O quadro acima exposto evidencia que, no ano de 2024, ocorreu um dos mais graves desastres ambientais da história do Estado de Rondônia, razão pela qual se revela imprescindível que todos os esforços governamentais sejam diligentemente envidados para prevenir sua repetição.



    Destarte, a fim de minimizar o risco de repetição, neste ano de 2025, do grave quadro enfrentado pelo Estado de Rondônia e por sua população, impõe-se que os Poderes Públicos estaduais atuem de maneira coordenada, em estrita observância às normas constitucionais estaduais e federais, bem como em fiel cumprimento à decisão judicial proferida nos autos da presente ADPF, dotada, como já assentado, de eficácia vinculante e erga omnes.



    Ademais, no julgamento conjunto da ADPF 760 e da ADO 54, esta Suprema Corte autorizou o Poder Executivo Federal a proceder à abertura de créditos extraordinários, com expressa vedação ao contingenciamento orçamentário das rubricas ambientais, bem como determinou a devida comunicação dessa medida ao Congresso Nacional. 



    Tal diretriz, por força de sua fundamentação constitucional e caráter vinculante, deve igualmente orientar a atuação de todos os entes subnacionais que integram a Amazônia Legal e o Pantanal, os quais não estão isentos do cumprimento dos deveres constitucionais de tutela ambiental, sendo-lhes vedado o esvaziamento de políticas públicas ambientais e das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de restrições orçamentárias impostas por decisões políticas internas, sobretudo quando tais limitações comprometem a concretização de decisões judiciais com força obrigatória e alcance nacional. 



    Nestes termos, autorizo, a critério do Governo do Estado de Rondônia, a abertura de créditos extraordinários para a implementação de políticas públicas de proteção ambiental e de cumprimento do acórdão proferido nesta ADPF. 



    A abertura será formalizada mediante Termo de Ajustamento de Conduta - TAC a ser celebrado com a Procuradoria-Geral de Justiça, de modo devidamente detalhado e motivado, com montante não superior a 70 % do que constava no projeto de lei rejeitado, em face do decurso do tempo. Tal recurso terá prestação de contas específicas, a ser juntada ao TAC e apresentada ao exame do Tribunal de Contas de Rondônia.



    Devem ser observadas rigorosamente todas as regras constitucionais de transparência e rastreabilidade, bem como as demais leis, ficando, vedado, entretanto, o contingenciamento orçamentário, nos mesmos termos do preconizado na ADPF 760 e ADO 54.



4. DO REQUERIMENTO DOS AMICI CURIAE CONTIDO NA PETIÇÃO EDOC 1471:



    O Instituto Socioambiental, WWF-Brasil, Observatório do Clima e Greenpeace Brasil requereram sua participação formal nos Grupos de Trabalho Interfederativos responsáveis pela implementação do Plano de Ação para o Cadastro Ambiental Rural (CAR), sustentando que a execução do Código Florestal envolve elevada complexidade técnica e demanda a colaboração contínua da sociedade civil e da comunidade acadêmica.



    A despeito da reconhecida complexidade técnica envolvida na efetivação das normas previstas no Código Florestal, bem como da inegável relevância da participação da sociedade civil, os Poderes Públicos possuem discricionariedade na formulação e na implementação dessas políticas públicas. 



    Assim, inicialmente, cabe aos Governos a condução da atividade eminentemente administrativa, abrindo os canais de participação que consideram cabíveis. Sem embargo, as atas das reuniões são juntadas aos autos, e com base nelas os “amici curiae” podem formular os requerimentos que considerarem necessários.



5. CONCLUSÕES:



    Por meio desta decisão:



    (i) DEFIRO parcialmente o pleito apresentado pela Advocacia-Geral da União, a fim de que as reuniões destinadas ao acompanhamento da execução dos planos de trabalho sejam realizadas, doravante, com periodicidade trimestral; 



    (ii) DESIGNO a reunião de acompanhamento dos planos sob responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Plano de Ação Emergencial de Prevenção e Enfrentamento aos Incêndios Florestais na Amazônia Legal e Pantanal e Plano de Fortalecimento Institucional para o Controle dos Incêndios Florestais na Amazônia e no Pantanal) para o dia 16 de setembro de 2025, às 14 horas, na Sala de Reuniões da Presidência desta Suprema Corte.



    DESIGNO, ainda, a reunião de acompanhamento do plano sob a coordenação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Plano de Integração de Dados e Aprimoramento dos Sistemas Federais de Gestão Ambiental e Territorial) para o dia 17 de setembro de 2025, no mesmo horário e local.



    A Advocacia-Geral da União deverá juntar aos autos, até o dia 10 de setembro, os relatórios e documentos que comprovem a execução dos planos, de modo a permitir a análise prévia pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Anderson Sobral de Azevedo, bem como pela equipe do Núcleo de Processos Estruturais Complexos do Supremo Tribunal Federal — NUPEC.



    (iii) DETERMINO a notificação do Corregedor do TRF 1ª região e dos dos magistrados titulares das Varas mencionadas no eDOC 1534, para que prestem as devidas informações no prazo de 10 (dez) dias úteis, devendo, para tanto, ser encaminhada cópia da referida petição.



    (iv) AUTORIZO, a critério do Governo do Estado de Rondônia, a abertura de créditos extraordinários para a implementação de políticas públicas de proteção ambiental e de cumprimento do acórdão proferido nesta ADPF. A abertura será formalizada mediante Termo de Ajustamento de Conduta - TAC a ser celebrado com a Procuradoria-Geral de Justiça, de modo devidamente detalhado e motivado, com montante não superior a 70 % do que constava no projeto de lei rejeitado, em face do decurso do tempo. Tal recurso terá prestação de contas específicas, a ser juntada ao TAC e apresentada ao exame do Tribunal de Contas de Rondônia. Devem ser observadas rigorosamente todas as regras constitucionais de transparência e rastreabilidade, bem como as demais leis, ficando, vedado, entretanto, o contingenciamento orçamentário, nos mesmos termos do preconizado na ADPF 760 e ADO 54.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: 



      [...]



      IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.




2  Disponível em: https://www.correiodamanha.com.br/nacional/norte/2025/08/216307-rondonia-lidera-reducao-de-queimadas-no-pais-em-2025.html Acesso em 21.08.2025.




3  Disponível em: https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2025/06/19/queimadas-em-ro-entenda-como-orgaos-de-combate-se-preparam-para-periodo-seco.ghtml Acesso em 21.08.2025.




4  Disponível em: https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2024/09/06/rondonia-registra-maior-numero-queimadas-em-14-anos-aponta-inpe.ghtml Acesso em 21.08.2025




5  Disponível em: https://observaro.org.br/o-saldo-ambiental-de-2024-em-rondonia-entre-fogo-fumaca-e-crimes-ambientais/ Acesso em 21.08.2024